Tribunal: TJDFT
Processo: 0707092-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL EM SEDE RECURSAL. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. O recorrente deixou de emendar a contento a petição inicial, nos moldes dos sucessivos comandos exarados na origem, ficando sujeito à sanção prevista no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.
2. O juízo de admissibilidade da petição inicial não se limita à análise de atendimento, pela parte autora, dos requisitos listados nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, mas abrange, sobremaneira, a verificação da presença dos pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. O Código de Processo Civil determina que o réu seja citado para contrarrazoar o recurso de apelação na hipótese de indeferimento da petição inicial, a teor de seu artigo 331, § 1o. No caso sob exame, as contrarrazões foram apresentadas, mostrando-se cabível a fixação de honorários advocatícios em prol do advogado do recorrido.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.